Tribunal: TJSP
Processo: 1010365-95.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação revisional de contrato proposta por adquirentes de imóvel, baseada em abusividade de cláusulas contratuais em razão da utilização de IGPM - Rejeição - Inconformismo dos autores, insistindo nas teses iniciais, aduzindo cerceamento de defesa - Rejeição - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Inexistência de prova de relação contratual anterior - Contrato

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação revisional de contrato proposta por adquirentes de imóvel, baseada em abusividade de cláusulas contratuais em razão da utilização de IGPM - Rejeição - Inconformismo dos autores, insistindo nas teses iniciais, aduzindo cerceamento de defesa - Rejeição - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Inexistência de prova de relação contratual anterior - Contrato existente não eivado de vícios ou cláusulas abusivas - Honorários sucumbenciais majorados nos termos do art. 85, § 11, CPC - Apelo desprovido.